Tribunal: TJMT
Processo: 0001516-67.2008.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001516-67.2008.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AD3 CONSULTORIA PLANEJAMENTO E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 02.948.116/0001-82 (EMBARGANTE), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (EMBARGANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), VALMIR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 474.214.951-34 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JACIARA (EMBARGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), AD3 CONSULTORIA PLANEJAMENTO E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 02.948.116/0001-82 (EMBARGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (EMBARGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), VALMIR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 474.214.951-34 (EMBARGADO), MPEMT - JACIARA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NOS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO - INEXISTÊNCIA- PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 – A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes do STJ (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

3 – A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, cuja análise seria imprescindível para o convencimento do magistrado e deslinde da controvérsia. Não basta sustentar que o julgar não apreciou um ou outro ponto suscitado, posto que este não é obrigado a fazê-lo, desde que exponha seu convencimento, devidamente fundamentado, na conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
AD3 CONSULTORIA PLANEJAMENTO E TREINAMENTO

LTDA.
em face do acórdão que, por unanimidade, em razão da deserção, negou seguimento ao seu recurso interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos condenatórios na ação de improbidade administrativa proposta pelo
Ministério Público
.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em vício de contradição e omissão, ao argumento de que a Câmara não se pronunciou sobre o efeito expansivo do acordão do apelo, aplicável à Embargante.

Sustenta que há contradição nos autos, pois quando se está diante de proposições inconciliáveis entre si, toda narrativa fática conduz à conclusão que os embargos devem ser conhecidos e providos, mas a decisão trouxe elementos que impede diretamente a lógica processual vigente.

Pede, portanto, sejam recebidos os embargos de declaração e providos, com efeito infringente, para sanar os vícios apontados, aplicando em seu favor o efeito expansivo subjetivo, no que tange ao resultado do julgamento de mérito do apelo.

Não houve contrarrazões (Id n. 214580165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, tampouco obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constata-se que, embora o embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição, em suas razões, o faz com objetivo de se beneficiar do julgamento de mérito do apelo, quando, em verdade, teve seu recurso negado seguimento porque não recolheu o devido preparo, mesmo quando intimado duplamente.

Com efeito, no julgamento do recurso, ficou claro que:

“[...]
No Id n. 113921987, sobreveio certidão dando conta de que o
“o Recurso de Apelação Cível de AD3 CONSULTORIA PLANEJAMENTO E TREINAMENTO LTDA

- id.3703872,

protocolizado sob o no 0001516-67.2008.8.11.0010,

foi recebido neste Tribunal, sem o devido pagamento do preparo.”

(...)

Verificando a ausência de preparo, o então relator, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior determinou a intimação das Apelantes, na pessoa dos seus advogados, para que, no prazo de cinco dias (art. 932, parágrafo único, do CPC), promovessem o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

Ocorre, entretanto, que
decorreu o prazo para os apelantes, sem a devida manifestação (Certidão id n. 141830673 e 155748184), mesmo após novo despacho (Id n. 152772654) determinando que a intimação fosse feita na pessoa do novo patrono, que se habilitou nos autos
, para as providências cabíveis.

Assim sendo, nego seguimento aos recursos de AD3 Consultoria Planejamento e Treinamento Ltda. e Valmir Vieira dos Santos, em razão da deserção.
(destaquei).

Verifica-se, pois, que não tem a embargante legitimidade para requerer aplicação de efeito expansivo subjetivo a si, porquanto, além da ausência dos requisitos que envolvem o instituto, teve seu recurso julgado deserto.

Não seria crível admitir que a parte, quedando-se inerte quando intimada para regularizar seu recurso, fosse posteriormente beneficiada pelo julgamento de mérito do recurso de outro recorrente, que, embora com alguns princípios e normas aplicados em comum, tratam-se de atos de improbidade, cuja apreciação e análise das condutas são individualizadas.

Certo é que o acordão foi proferido de forma devidamente fundamentada, sem omissão ou contradição na forma arguida pela embargante.

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência da embargante, claramente, diz respeito à sua pretensão de valer-se do resultado do julgado aplicado a outrem, o que não é possível, sobretudo pela via dos embargos, declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3a Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

É sabido, outrossim, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024